Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CONJUGÊ COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de visitação formulado em favor de seu cônjuge.
2. O pedido foi negado com fundamento no artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a visitante possui condenação criminal definitiva por crime doloso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o direito de visitação do reeducando pode ser exercido por cônjuge condenado por crime doloso e cumprimento pena ainda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
5. O artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prevê a restrição de visitas para condenados por crimes dolosos, impedindo o ingresso de visitantes nessa condição.
6. A cônjuge do agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto, o que justifica a vedação do direito de visitação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 2. O ingresso de visitantes condenados por crimes dolosos pode ser vedado, nos termos do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, artigo 41, parágrafo único; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, artigo 128, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 1017298-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 8.11.2023; TJMT, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005457-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON SANTANA DA SILVA - CPF: 084.033.524-50 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CONJUGÊ COM CONDENAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de visitação formulado em favor de seu cônjuge.

2. O pedido foi negado com fundamento no artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a visitante possui condenação criminal definitiva por crime doloso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) saber se o direito de visitação do reeducando pode ser exercido por cônjuge condenado por crime doloso e cumprimento pena ainda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à visitação não é absoluto, podendo ser restringido quando houver risco à segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

5. O artigo 128, inciso III, Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso prevê a restrição de visitas para condenados por crimes dolosos, impedindo o ingresso de visitantes nessa condição.

6. A cônjuge do agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena no regime semiaberto, o que justifica a vedação do direito de visitação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O direito de visitação não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, conforme artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 2. O ingresso de visitantes condenados por crimes dolosos pode ser vedado, nos termos do art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/84, artigo 41, parágrafo único; Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso, artigo 128, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 1017298-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 8.11.2023; TJMT, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Cleiton Santana da Silva contra a decisão proferida na Execução Penal n. 2001134-79.2024.8.11.0042 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de permissão para sua esposa visitá-lo.

Em síntese, o agravante alega que o Magistrado da Vara de Execuções Penais não permitiu que sua esposa o visitasse, sob o fundamento de que ela foi condenada na mesma ação penal em que ele figurava como réu.

Entretanto, em caso semelhante, o juiz de primeiro grau concedeu o direito de visita extraordinariamente a esposas que respondiam ações penais com o marido.

Assim, pleiteia o conhecimento do agravo e, no mérito, o seu provimento, concedendo o direito de visitação à esposa do agravante (Id. 270556398).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao agravo, pleiteando que seja negado o provimento (Id. 270561851).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 270561853).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 273637856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo em execução penal.

Analisando a decisão do Juiz da Execução Penal, observo que indeferiu o pedido do reeducando diante do crime doloso cometido por seu cônjuge. Vejamos:

“[...]Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária, sob o argumento que a pretensa visitante possui condenação em seu nome.

Pois bem. É sabido que o art. 128, III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que “o visitante, seja familiar, ou não, poderá ter seu ingresso na Unidade Prisional suspenso ou cancelado, quando praticar ato tipificado como crime doloso.”.

In casu, as informações trazidas aos autos pelo órgão do Parquet indicam que a esposa do apenado foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ou seja, delito de natureza dolosa, o que impede o seu ingresso, ao menos por ora, no interior da unidade prisional.

Dessa feita,
DEIXO DE ACOLHER
o pleito defensivo imbricado aos autos. [...]” (Id. 270556399).

Não obstante a alegação do agravante de que o Magistrado, em casos semelhantes, concedeu o direito de visita extraordinariamente a esposas que respondiam ações penais com o marido, necessário ressaltar que cada caso, diante de suas especificidades, deve ser analisado isoladamente.

Dito isso, observando os documentos de Id. 270561854 – páginas 110/125, constato que as visitas foram concedidas porque a cônjuge do reeducando Sandro já havia cumprido toda a sua pena e a punibilidade foi extinta.

No caso em tela, a cônjuge do agravante foi condenada à pena definitiva de sete anos e seis meses de reclusão, bem como a setecentos e cinquenta dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e, tendo em vista que a sentença condenatória foi prolatada em 26.3.2024, é evidente que ainda está cumprindo-a (Id. 270561854 - páginas 24/61).

É incontestável que o preso possui direito legal de receber visitas de familiares durante o período em que estiver segregado. Contudo, esse direito não é absoluto, podendo ser mitigado ou suspenso dependendo das circunstâncias de cada caso, conforme dispõe o artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

Conforme consignado pelo Juiz da Execução Penal, a cônjuge do agravante foi condenada pelo delito de tráfico de drogas, crime doloso, cumprindo pena no regime semiaberto, o que demonstra que viabilizar o encontro entre eles acarretaria em risco à segurança do estabelecimento prisional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE VISITA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VISADA A REFORMA DA DECISÃO PARA AUTORIZAR A VISITAÇÃO . INVIABILIDADE. DIREITO NÃO ABSOLUTO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART . 41, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D . PGJ. O direito de receber visitas no estabelecimento prisional, consagrado pelo art. 41, X, da LEP, não pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, haja vista, a possibilidade de sua suspensão ou restrição caso as circunstâncias do caso concreto assim recomendem (art. 41, parágrafo único, da LEP) . In casu, o eventual deferimento da visitação almejada viabilizaria o encontro privado entre casal envolvido com o tráfico de drogas – ambos com sentença penal transitada em julgado -, o que, indubitavelmente, ocasionaria risco à segurança não só do estabelecimento prisional, mas, também, do meio social.”(TJMT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 1017298-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 8.11.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13.11.2023)

Ademais, como citado pelo juízo de primeiro grau, a cônjuge do agravante possui condenação em vigor por crime doloso, não podendo exercer seu direito de visitação, conforme disciplinado pelo artigo 128, inciso III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. CONVIVENTE DO PENITENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA POR CRIME DOLOSO. TENTATIVA ANTERIOR DE INGRESSO EM ERGÁSTULO PÚBLICO COM DOCUMENTO FALSO. RESTRIÇÃO. SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de visitação à convivente do agravante, sob o fundamento de que a visitante possui condenação criminal definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito de visitação do reeducando, garantido pelo art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal (LEP), pode ser exercido por convivente do penitente com condenação penal transitada em julgado, e que anteriormente tentou ingressar em outro estabelecimento prisional com uso de documentos materialmente falsos, observando-se o equilíbrio entre o direito à visita e a segurança do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visitação do reeducando não é absoluto, podendo ser restringido em situações específicas, conforme o art. 41, §1o, da LEP, que autoriza a suspensão ou restrição do direito mediante ato motivado, visando à segurança do estabelecimento prisional.

4. O regimento interno dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso prevê restrição de visita para pessoas com antecedentes criminais, especialmente quando há condenação definitiva por crime doloso.

5. No caso concreto, a visitante teve seu pedido de emissão da Carteira Individual de Visitante negado em razão de condenação penal transitada em julgado, justificando a restrição e alinhando-se ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça sobre o direito de visita condicionado à segurança institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

“O direito à visitação previsto no art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser restringido para preservar a segurança do estabelecimento prisional, especialmente quando o visitante ostenta condenação criminal definitiva e já foi presa em flagrante anteriormente sob acusação de tentar visitar o mesmo penitente fazendo uso de documentos falsos.”

[...]”(TJMT, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 1034298-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025